Tribunal: STF
Processo: ARE 1547051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ENSINO SUPERIOR. REGISTRO DE DIPLOMA. CANCELAMENTO. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RESTABELECIMENTO DO DIPLOMA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.



    1. A Justiça Federal é absolutamente competente para julgamento de causas relativas à expedição e ao registro de diplomas universitários por instituições autorizadas perante o Ministério da Educação (MEC), conforme orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    2. A relação contratual estabelecida entre estudante e entidade de ensino superior é de consumo, de sorte que a aferição da responsabilidade é objetiva, reclamando a identificação, no caso concreto, de: (1) dano material e/ou moral (2) ação ou omissão lesiva; e (3) nexo causal entre o dano e a conduta imputada ao agente.



    3. Coube à UNIG, por meio do Protocolo de Compromisso firmado com o MEC e o Ministério Público Federal, identificar e cancelar os registros de diplomas nos quais fossem constatadas irregularidades. É nesse quadro que a UNIG procede ao cancelamento de 65.173 diplomas, dentre os quais o da parte autora.



    4. Houve descumprimento dos termos do Protocolo de Compromisso firmado com o MEC, que condicionava o cancelamento do registro de diplomas à identificação dos diplomas irregulares e à publicidade adequada.



    5. A indenização moral deve ser fixada à luz das peculiaridades do caso concreto e, se de um lado, deve-se considerar o caráter preventivo e pedagógico da condenação em relação ao responsável, de outro não se pode fixar o dano em patamar desproporcional, levando ao enriquecimento injustificado do lesado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    6. A indenização está sujeita a correção monetária desde a data do arbitramento, conforme Súmula nº. 362 do Superior Tribunal de Justiça e juros desde o evento danoso, nos termos da Súmula nº. 54 do Superior Tribunal de Justiça.



    7. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV; 93, IX; e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A realização de chamada pública abrangente e genérica no Diário Oficial da União e em jornais de grande circulação não configura comunicação prévia, pois não direcionada nominalmente aos alunos prejudicados.



    Verifica-se, assim, descumprimento dos termos do Protocolo de Compromisso firmado com o MEC, que condicionava o cancelamento do registro de diplomas à identificação dos diplomas irregulares e à publicidade adequada.



    Desse modo, ainda que se alegue irregularidades na oferta do serviço de ensino por parte da instituição de ensino responsável pela expedição do diploma – neste caso, a Alvorada Plus -, não há como acolher a tese acerca da causa excludente de responsabilidade consistente na culpa exclusiva de terceiro, visto que a UNIG concorreu para a conduta lesiva.



    [...]



    No caso concreto, a r. sentença bem delineou a situação de fato (ID 263066105), “A autora comprovou ter cursado Licenciatura em Pedagogia entre 2011 e 2014, obtendo seu diploma, em instituição de ensino reconhecida à época. Não pode, portanto, ter seu registro cancelado para que depois seja verificada sua vida escolar e só, depois disso, ter seu diploma caso comprovada a ausência de irregularidade na expedição do diploma. Enquanto tudo isso não acontece, a autora fica no limbo, sem poder exercer a profissão. Ademais, não se pode presumir a existência de irregularidade na expedição do diploma da autora, consistente em falsidade e/ou compra do diploma, punindo-a antes da verificação do caso concreto.”.



    Assim, não há que se falar em culpa exclusiva de terceiro ou da vítima a afastar a responsabilidade da UNIG pelos danos ocasionados pelo cancelamento do diploma sem os cuidados necessários.



    [...]



    A teor do artigo 944 do Código Civil, "A indenização mede-se pela extensão do dano".



    Nesse contexto, a indenização moral deve ser fixada à luz das peculiaridades do caso concreto e, se de um lado, deve-se considerar o caráter preventivo e pedagógico da condenação em relação ao responsável, de outro não se pode fixar o dano em patamar desproporcional, levando ao enriquecimento injustificado do lesado.



    [...]



    No caso concreto, verifica-se que o diploma foi cancelado anos após a sua expedição e registro, quando a parte autora já se encontrava no exercício de suas atividades profissionais. Trata-se de situação que ultrapassa o mero dissabor e enseja abalo aos direitos da personalidade, passível de indenização.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente